Tribunal: TJSP
Processo: 2086723-56.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Omissão não verificada. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Inequívoco caráter infringente. Embargos rejeitados.